Tribunal: TJDFT
Processo: 0063947-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0063947-44.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL APELADO: ADENILSON BATISTA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12559360) interposta por DFTRANS e DETRAN, em face da sentença (ID 12559358), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da nos autos da ação anulatória n° 2009.01.1.063947-0, julgou a demanda procedente, consoante termos a seguir colacionados: Pelo exposto, confirmo a tutela antecipada concedida, e, com fulcro no art. 269,I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para anular o auto de infração n° 056335/série AB-B. Custas e honorários pela parte ré, estes fixados em R$400.00 (quatrocentos reais), consoante o disposto no art. 20, §4°, do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário. (...) Contrarrazões ID 12559363. A apelação foi julgada conforme acórdão n° 433068 (ID 12559368). Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL N° 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE N° 953/95. NULIDADE. 1. Não subsiste o auto de infração que se utiliza, como base legal da autuação, dos preceitos do artigo 28 da Lei Distrital nO 239/92 (alterada pela de n° 953/95) - fraude ao sistema de transporte público coletivo -, quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, cujo hipótese normativa se encontra no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. (Acórdão 433068, 20090110639470APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2010, publicado no DJE: 13/7/2010. Pág.: 97) Em face do acórdão n° 433068 (ID 12559368), foram opostos embargos de declaração ID 12559372, os quais não foram acolhidos, consoante acórdão n° 444.699 (ID 12559376): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Uma vez ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade, é de se rejeitar a alegação de vício no julgamento. 2. Se a fundamentação do julgado não coincide com os interesses defendidos pela parte tal não implica omissão. O dever do magistrado, por óbvio, é o de expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não precisam ser, necessariamente, baseados nos argumentos ventilados pelos demandantes. 3. Tendo em vista que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se às hipóteses delineadas no artigo 535 do Código de Processo Civil, apresenta-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 4. Embargos declaratórios rejeitados (Acórdão 444699, 20090110639470APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2010, publicado no DJE: 6/9/2010. Pág.: 173) A sentença foi publicada em 16/09/2019, a apelação interposta em 07/10/2019, acompanhada de preparo (ID 14816399 e ID 14816400) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 14816140). Foi interposto Recurso extraordinário ID 12559378, ao qual foi deferido o processamento, conforme ID12559381. O STF determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem para a aplicação do Tema 430 (ARE 639496). Em seguida, a Presidência concluiu que a matéria debatida melhor se amolda ao Tema 546 (RE 661.702), afetado pela Suprema Corte para definir a “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”. Ao recurso extraordinário, foi negado seguimento conforme ID 16474185. Em face dessa decisão, a parte Apelante interpôs agravo interno (ID 17152220). Para tanto, alegou que o acórdão não guarda conformidade com o tema 546, uma vez que no julgamento do RE 661.702/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser (a) inconstitucional o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos; mas (b) proclamou constitucionais as demais penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, incluída a multa. Por entender que o acórdão recorrido está parcialmente adequado ao Tema 546, pediu a reconsideração da decisão agravada, tal como autorizado pelo art. 1.021, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, retornando os autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, a fim de que aquele órgão possa exercer o juízo de retratação no particular, dando parcial provimento ao recurso dos entes públicos para julgar improcedente em parte o pedido Autoral, reconhecendo a higidez do auto de infração aplicado por transporte remunerado de passageiros, sem prejuízo de manter a parte do acórdão que determinou a liberação do veículo independentemente de pagamentos outros. Caso não fosse realizado o juízo de retratação pela Presidência, pediu a submissão do agravo interno a julgamento pelo Conselho da Magistratura, a fim de que fosse provido para determinar o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, para os fins do disposto no inciso II do art. 1.040 do CPC. Em seguida, a Presidência do TJDFT exerceu o Juízo de retratação e determinou o retorno dos autos ao órgão de origem, a fim de que fosse analisada suposta divergência entre o acórdão recorrido e o tema n° 546, RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020. (ID 17969596). É o relatório. Ante o exposto, considerando a determinação da Presidência e o julgamento do tema n° 546, RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020, bem como eventual alteração do acórdão n° 535292, nos termos dos arts. 9° e 10, do CPC, intime-se a parte Apelada para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da divergência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020 15:09:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador